Tribunal: CARF
Processo: 10980.900801/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.900801/2013-67
RESOLUÇÃO
1301-001.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher proposta de
diligência à Unidade de origem, vencido o Relator, que negava provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Marins – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 2, que não homologou Declaração de
Compensação (DComp), de e-fls. 6/10, que intentou se utilizar de direito a título de “pagamento
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900801/2013-67
2
indevido ou a maior”, uma vez que os recolhimentos foram “integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível”. Dele o Contribuinte foi
cientificado em 18/02/2013 (e-fls. 5).
3.

Irresignado, em 13/03/2013, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 11/12), em que afirma que o “crédito informado no PER/DCOMP N°
23377.07584.191211.1.3.04-7019, refere-se a pagamento a maior realizado no código 0588 -
Competência 01/2011”, como restaria comprovado na documentação que junta aos autos,
composta de cópia de DIRF, cópia de DARF e de DCTFs, original e retificadora (e-fls. 52/64 e
68/73).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
06-67.176 - 9a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão realizada em 14/08/2019 (e-fls. 74/80), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 19/03/2020 (e-fls. 83), com dispensa de ementa, cujas
razões de decidir serão adiante expostas.
5.

Irresignado, em 04/06/2020 (e-fls. 86), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, cujas razões serão adiante expostas.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 83 e 86), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO E COMPROVAÇÃO
7.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou no seguintes termos:
“8. Especificamente, a documentação constante dos autos teria que comprovar que
foram tomadas as providências delineadas nos incisos do § 1o, do art. 18 da
Instrução Normativa RFB No 1.717/2017 [IN], abaixo transcritos:
‘Art. 18. O sujeito passivo que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou
o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição, na forma estabelecida
no § 1o do art. 7o, ressalvada a hipótese de que trata o art. 31.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos
quais a referida retenção tenha sido informada; e
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900801/2013-67
3
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada
na dedução de tributo’.
(...)
10. Quanto ao pedido de retificação do débito de IRRF, sob o código 0588,
confessado na DCTF referente a janeiro de 2011, de R$ 5.988.451,00 para R$
5.090.295,77, impende registrar que tal mister está fora do espectro de
competências desta Delegacia de Julgamento, conforme se dessume, por exclusão, a
partir do art. 277, da Portaria MF n° 430, de 2017, sabendo-se que tal retificação
deveria ter sido levada a efeito pela própria interessada, ainda que depois do
Despacho Decisório, às e-fls. 02, e antes da apresentação da presente manifestação,
conforme itens e subitens 10.5, 10.6, 10.7, 11 e 11.1 do Parecer Normativo COSIT n°
02, de 28 de agosto de 2015 [PN], abaixo transcritos:
‘(...)
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor
indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma
DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma situação
daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma atuação de
quem fez a confissão para ela poder ser revogada. No presente caso, a atuação do
sujeito passivo se dá mediante retificação da declaração que constituiu o crédito
tributário perante o Fisco, conforme item 10. Inclusive o CARF já decidiu que o
crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo, e o indébito
pressupõe a retificação da DCTF:
(...)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar
débito informado em DCTF e a contribuinte não prova com documentos e livros
fiscais e contábeis erro na DCTF. (Acórdão no 3801002.926, Rel. Cons. Paulo
Antonio Caliendo Velloso da Silveira, Sessão de 25/02/2014)
(...)’
(...)
12. Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal constata-se que a
impugnante retificou, após o despacho decisório, o débito confessado em DCTF
referente a janeiro de 2011, de R$ 5.988.451,00 para R$ 5.090.295,77, às e-fls. 68 a
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900801/2013-67
4
73, perdendo-se, portanto, o objeto do pedido da interessada tratado até o
presente, a partir do item 10.
(...)
14. Assim, de todo o exposto, conclui-se que, no caso em questão, a manifestante
não satisfez a contento o ônus probatório que lhe incumbia, dado que a alegação de
existência de pagamento, indevido ou a maior, encontra-se fundada,
exclusivamente, em DIRF e DCTF retificadas, respectivamente, em 08/01/2013, à e-
fl. 62 e 27/05/2013, às e-fls. 71 a 73, desacompanhada de qualquer comprovação
adicional de cumprimento ao demandado pelo art. 18 da Instrução Normativa RFB
no 1.717, de 2017, a partir do prescrito no art. 166 do CTN. Destarte, não há como,
em consonância com o art. 170 do CTN, se garantir a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, a título de pagamento a maior, e, consequentemente, não se é
de homologar a compensação pleiteada” (grifou-se).
8.

Em sede de Recurso Voluntário, ao contrário da própria DComp e do quanto
alegado em sede de contencioso de 1a instância, a natureza do crédito deixa de ser “pagamento
indevido ou a maior”, face à alegação de que a “contribuinte não reteve IR a maior em
pagamentos efetuados para pessoas físicas, notadamente seus médicos cooperados”.
8.1.

Conforme Súmula CARF no 168, “[m]esmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório”.
8.2.

Todavia, o procedimento não é possível neste processo, eis que a Interessada alega
nova modalidade de origem de crédito, “erro no seu sistema - – a UNIMED CURITIBA trocou o
sistema operacional nesse período – que consolidou de forma equivocada o valor total do IRRF a
recolher”, desconhecida no âmbito da normativa nacional que regula o assunto.
9.

Nesse passo, a Interessada aventa que “[...] não há que se falar em cumprimento ao
artigo 18, § 1o da Instrução Normativa RFB n.o 1.717/2017”, uma vez que seu suposto direito se
fundaria na previsão genérica do inc. I do art. 2o da IN.
9.1.

Mesmo assim, a prova deveria ser realizada com a escrituração contábil e a
documentação hábil e idônea que lhe emprestasse suporte. Não é o que se vê.
9.1.1.
O registro contábil carreado aos autos (e-fls. 228) é uma mera página de um Livro
que seria o Diário, apresentada sem obediência a qualquer formalidade intrínseca ou extrínseca.
9.1.2.
O suporte seria um “[...] erro na consolidação dos valores individualmente retidos”,
fundado em “um erro no seu sistema”, que não se pode aceitar como tal. O “relatório de
retenções código 0588 janeiro/2011” (e-fls. 157/227) é uma planilha por si elaborada, sem
qualquer valor probante.
9.2.

O que o Contribuinte alega em seu favor, uma vez mais, em um raciocínio circular,
que não se pode acatar, vez que não é reflexo de sua escrita contábil, é que “os documentos que
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900801/2013-67
5
instruem este feito, em especial a DIRF original [e-fls. 229/235], comprovam que a DCTF foi
erroneamente preenchida por conta de um equívoco na consolidação dos milhares de valores
individualmente retidos, sendo que o débito correto do código 0588 é aquele informado na DCTF
retificadora, o que é confirmado pelas DIRF’s original e retificadora”.
9.3.

Também , faz referência à jurisprudência deste Tribunal que nada tem a ver com
seu caso:
9.3.1.
Menciona o Ac. no 3301-006.727, proferido em sessão realizada em 22/08/2019,
que faz referência, logo em sua ementa, ao supra referido PN, que exige “prova com documentos
e livros fiscais e contábeis [do] erro na DCTF”, que não é feita.
9.3.2.
Cita outros em que “[...] este Colendo CARF tem admitido a juntada de documentos
no recurso voluntário em atendimento ao artigo 38 da Lei n.o 9.874/99 e aos princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da efetividade do processo
administrativo fiscal”, mesmo nada agregando aos autos que milite em favor de seu pedido.
CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado.

Em que pese o voto do i. Relator, que representa a posição da Turma nos casos em
que o contribuinte busca repetição de indébito do IRRF quando há retenção a maior do
beneficiário do pagamento, isto é, que deve ser atendido o § 1o, do art. 18 da IN RFB no 1.717, de
2017, a Turma entendeu, por maioria que o caso sob análise difere da hipótese tratada no referido
ato normativo.
Acompanhando o fundamento da r. decisão, entendeu o i. Relator que a simples
retificação da DCTF, desacompanhada da documentação probatória, não é apta para comprovação
do indébito. Como referido, a posição do voto vencido se coaduna com a posição desta turma
nessas situações.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900801/2013-67
6
Ocorre que no presente processo, conforme alegação manifestada em tribuna na
sessão de julgamento, não ocorreu a retenção, por isso, inaplicável o requisito do referido
dispositivo da IN RFB no 1.717, de 2017.
Durante a sessão de julgamento, o contribuinte arguiu que jamais houve a retenção
indevida, mas erro interno administrativo que resultou no pagamento indevido, na substancial
soma de R$ 898.155,23.
Para tanto fez menção à DIRF entregue (fls. 229/253) e ao Relatório Analítico de
Retenções do IRRF para o código 0588 em janeiro de 2011 (fls. 157/227), que, conforme alegado
pelo contribuinte, resultariam no valor confessado na DCTF retificadora.
Diante desses fatos, a Turma, por maioria de votos entendeu por converter o
julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição analise os documentos juntados pelo
contribuinte no sentido de verificar se existe o indébito alegado.
Assim, restou deliberado o retorno do processo à unidade preparadora da RFB para
que realize os seguintes procedimentos:
a) Analise os documentos juntados pelo contribuinte, em especial DIRF (fls.
229/253) e Relatório Analítico de Retenções do IRRF para o código 0588 em
janeiro de 2011 (fls. 157/227) e verifique se os valores informados como retidos
são aqueles declarados na DCTF retificadora.
b) Caso julgue necessário, intime a Recorrente ou circularize os valores declarados
pelos beneficiários dos pagamentos, ainda que por amostragem
c) Analise se tais valores estão disponíveis de tal forma a caracterizar o indébito
pleiteado nas DCOMP n° 23377.07584.191211.1.3.04-7019.
d) Elabore Relatório Fiscal conclusivo com demonstrativo dos valores declarados
em DCTF e aqueles efetivamente retidos.
e) Após, intime a Recorrente para ciência do Relatório Fiscal para que se manifeste
no prazo de trinta dias.
f) Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos para o
CARF para prosseguimento do julgamento.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900801/2013-67
7

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 244
DF CARF MF
Original